Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-56.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Monitória. Sentença de procedência. Insurgência do devedor. Cabimento. Não foi comprovada a regularidade da contratação. Não há elementos nos autos que comprovem a anuência do empréstimo. Informações divergentes. Conta bancária do devedor não é a mesma que consta nos dados do empréstimo. Não houve transferência para conta bancária do devedor. RECURSO PROVIDO.